Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-74.2024.8.11.0019
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000183-74.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD - CPF: 943.927.069-15 (APELANTE), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD - CPF: 943.927.069-15 (APELADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – QUATRO CONTRATOS – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – SEGURADO QUE TINHA CIÊNCIA DA MOLÉSTIA ANTES DA CONTRATAÇÃO DE UM DOS SEGUROS – MÁ-FÉ DO SEGURADO – QUITAÇÃO DE TRÊS CONTRATOS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A negativa de cobertura securitária por doença preexistente é válida quando comprovada a má-fé do segurado por omissão dolosa da enfermidade à época da contratação.

A alegação de perda superveniente do objeto fundada em pagamento extrajudicial não pode ser conhecida em sede recursal quando configura inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000183-74.2024.8.11.0019

APELANTES: MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD E ICATU SEGUROS S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD,
inventariante do
ESPÓLIO DE OSMAR PASOLD
(requerente) e por
ICATU SEGUROS S/A
(requerida), contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Fabrício Savazzi Bertoncini
, da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Prestamista nº 1000183-74.2024.8.11.0019 ajuizada em desfavor da segunda apelante e de
SICREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés ao pagamento do valor total segurado dos contratos C10730488-7, C10720726-1 e C10721007-6, no montante global de R$424.755,90 (quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), para quitação dos respectivos financiamentos, reconhecendo, entretanto, a licitude da negativa de cobertura em relação ao contrato C20731685-2, firmado em 18/10/2022, ao fundamento de ter havido má-fé do segurado por omissão dolosa de doença grave conhecida à época da contratação.

Houve condenação recíproca em custas e honorários na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para as rés, com suspensão da exigibilidade da verba devida pela autora em razão da gratuidade de justiça deferida.

As requeridas foram condenadas ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelas rés em razão do não reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura do contrato C20731685-2.

A primeira apelante,
MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD
, aduz, preliminarmente, acerca da tempestividade do recurso, bem como requer a manutenção do benefício da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC.

Pede a atribuição de efeito suspensivo à apelação (art. 1.012, §4º, do CPC), diante da gravidade da questão e do risco de dano irreparável, uma vez que já foi notificada pelo banco para quitação ou acordo sob pena de cobrança judicial.

No mérito, afirma que a sentença merece reforma quanto à negativa de cobertura da Apólice nº 77001069 (contrato 20731685-2), pois não restou comprovada a má-fé do segurado.

Argumenta que o contrato de seguro é regido pela boa-fé objetiva, sendo ônus da seguradora comprovar eventual má-fé, o que não ocorreu.

Explana que a seguradora não exigiu exames médicos prévios, assumindo os riscos do negócio; por isso, não pode negar cobertura alegando doença preexistente após a ocorrência do sinistro.

Argumenta que a boa-fé do segurado é presumida, enquanto a má-fé deve ser demonstrada cabalmente, o que não ocorreu.

Cita precedentes do STJ e do TJMT (inclusive a Súmula 609 do STJ), segundo os quais a recusa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita se não foram exigidos exames médicos prévios nem demonstrada má-fé do segurado.

Ressalta ainda que a contratação do seguro foi imposta como condição para liberação de crédito agrícola, configurando venda casada, e que o falecido estava em plena atividade laboral à época, tendo inclusive quitado a primeira parcela do financiamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e os apelados condenados ao pagamento da Apólice nº 20731685-2, no valor de R$250.808,00 (duzentos e cinquenta mil, oitocentos e oito reais), por inexistência de má-fé do segurado (Id. 308530428).

Por sua vez, a segunda apelante
ICATU SEGUROS S/A
, afirma que no curso do processo realizou o pagamento administrativo dos seguros, em 24/05/2024, com quitação dos contratos em 31/05/2024, conforme fichas bancárias anexadas aos autos (Id. 164990702), configurando perda superveniente do objeto da ação, nos termos da doutrina de Jaylton Lopes, uma vez que desapareceu o interesse processual do autor.

Sustenta, ainda, que os contratos de seguro prestamista preveem cobertura limitada ao capital segurado individual, conforme apólice contratada, e que a sentença condenou a seguradora a valores já quitados, desconsiderando o limite contratual e os pagamentos efetivamente realizados.

Para corroborar, cita precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (N.U 1002125-37.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 11/05/2025), que reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de quitação de saldo devedor em razão de pagamento anterior, bem como a ilegitimidade ativa de parte autora que não comprovou qualidade de herdeira.

Ao final, requer o provimento da apelação para julgar totalmente improcedentes os pedidos relativos aos contratos C10730488-7, C10720726-1 e C10721007-6, reconhecendo a perda superveniente do objeto diante da quitação administrativa dos seguros, bem como a reforma integral da sentença de primeiro grau (Id. 308530430).

As apeladas
ICATU SEGUROS S/A
e
SICREDI UNIVALES MT
, em suas contrarrazões, requerem o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, sustentando que a sentença está devidamente fundamentada e alinhada à legislação e jurisprudência, em especial quanto à comprovação da má-fé do segurado no momento da contratação da Apólice nº 77001069.

No mérito, pedem o desprovimento integral do recurso, defendendo a correção da sentença ao distinguir as situações contratuais e aplicar a Súmula 609 apenas aos contratos celebrados antes do diagnóstico.

As apeladas destacam que a cronologia dos fatos comprova que o segurado tinha pleno conhecimento da doença grave quando contratou o seguro em 18/10/2022, um ano após o diagnóstico.

Ressaltam que a proximidade entre contratação e óbito não se coaduna com a tese de “vida regular” usada em precedentes mitigadores da má-fé, e invocam os arts. 765 e 766 do Código Civil, além de precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.470.582/RS e REsp 2.093.160/PR) para demonstrar que a má-fé comprovada afasta a aplicação da Súmula 609 mesmo sem exigência de exames médicos.

Aduzem, ainda, que a tese de “venda casada” e a menção à “vida produtiva” do segurado não afastam a obrigação de veracidade no momento da contratação, nem descaracterizam a omissão dolosa da doença. Argumentam que a manutenção da sentença é necessária para preservar o equilíbrio atuarial do sistema securitário e evitar a premiação de condutas desleais.

Ao final, requerem o conhecimento das contrarrazões e o desprovimento integral do recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação em custas e honorários sucumbenciais, com majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC (Id. 308530439).

Por sua vez, a autora, em suas contrarrazões, sustenta que o argumento recursal constitui inovação vedada, visto que em nenhum momento processual anterior houve manifestação da apelante acerca de eventual quitação dos contratos, apesar de ter apresentado contestação em 08/08/2024 e participado de audiência de conciliação em 27/11/2024, sem trazer qualquer comprovação dos pagamentos.

Destaca, inclusive, que a própria apelante informa que os pagamentos teriam ocorrido em 31/05/2024 — portanto, antes da contestação e da audiência, sendo que só trouxe essa informação na fase recursal.

A apelada assevera que tal conduta afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, caracterizando inovação recursal, nos termos do art. 1.014 do CPC.

Alega, ainda, que os documentos juntados na apelação não configuram “documentos novos” na forma do art. 435 do CPC, uma vez que não são posteriores à sentença nem se trata de prova cuja existência fosse ignorada.

Diante disso, pugna pela manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da sucumbência recursal (Id. 308530440).

A autora apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 310151386); e a requerida efetuou o recolhimento do preparo recursal (Id. 310152465).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre
indeferir
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pela parte autora apelante, porquanto, o requerimento foi deduzido de forma inadequada nos próprios autos do recurso, quando, nos termos do art. 1.012, § 3º, inciso I, c/c § 4º, do Código de Processo Civil, tal postulação deve ser dirigida ao relator por meio de petição autônoma, distribuída em autos apartados, cabendo-lhe, em decisão fundamentada, apreciar a presença dos requisitos legais para eventual suspensão da eficácia da sentença.

Diante disso, não se conhece do pedido formulado nesta sede recursal.

Cinge-se dos autos que o
ESPÓLIO DE OSMAR PASOLD
, representado por sua viúva meeira e inventariante
MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD
, propôs ação de cobrança cumulada com antecipação de tutela em face de
ICATU SEGUROS S/A
(seguradora) e
SICREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES
(instituição financeira).

O falecido, cliente do Sicredi, contraiu quatro empréstimos bancários entre abril e outubro de 2021, totalizando R$650.808,00 (seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e oito reais), com vencimentos entre 2024 e 2027.

Como condição para liberação dos financiamentos, o banco exigiu a contratação de seguros prestamistas, emitidos pela ICATU, para garantir a quitação das dívidas em caso de morte.

O segurado faleceu em 15/07/2023, em decorrência de colapso pulmonar, choque séptico abdominal e neoplasia bucal, conforme certidão de óbito acostada.

Após o óbito, a autora notificou o Sicredi e apresentou a documentação necessária para comunicação de sinistro, objetivando a quitação das operações de crédito pela seguradora.

Entretanto, a ICATU negou o pagamento, sob a alegação de doença preexistente não declarada, postura que a autora considera abusiva e contrária à legislação consumerista e à jurisprudência dominante (STJ Súmulas 608 e 609).

Os empréstimos contratados e respectivos valores segurados foram os seguintes:

- Contrato: C10720726-1; Data da contratação: 21/06/2021; Vencimento: 18/06/2024; Valor financiado: R$100.000,00 e Valor segurado R$124.755,90 (Apólice nº 77000911);

- Contrato: C10730488-7; Data da contratação: 23/04/2021; Vencimento: 01/04/2025; Valor financiado: R$150.000,00 e Valor segurado R$150.000,00 (Apólice nº 77000911);

- Contrato: C10721007-6; Data da contratação: 10/08/2021; Vencimento: 10/08/2025; Valor financiado: R$150.000,00 e Valor segurado R$150.000,00 (Apólice nº 77000911);

- Contrato: C20731685-2; Data da contratação: 18/10/2021; Vencimento: 18/10/2027; Valor financiado: R$250.808,00 e Valor segurado R$250.808,00 (Apólice nº 77001069).

Cada contrato de crédito foi acompanhado de proposta de adesão e apólice emitida pela ICATU, com cobertura na modalidade seguro prestamista, na qual o banco era beneficiário principal, sendo eventual diferença destinada aos beneficiários legais do segurado.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés ao pagamento do valor total segurado dos contratos C10730488-7, C10720726-1 e C10721007-6, no montante global de R$424.755,90 (quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e noventa centavos), para quitação dos respectivos financiamentos, reconhecendo, entretanto, a licitude da negativa de cobertura em relação ao contrato C20731685-2, firmado em 18/10/2022, ao fundamento de ter havido má-fé do segurado por omissão dolosa de doença grave conhecida à época da contratação.

No tocante ao recurso de apelação interposto por Marisete Maria Reguelin Pasold, verifica-se que não lhe assiste razão.

Conforme se depreende dos autos, na data da contratação da Apólice nº 77001069 (contrato C20731685-2), firmada em
18/10/2022
,
o segurado já havia recebido o diagnóstico inequívoco da doença grave em 19/08/2021
(Id. 308530390 – pag. 5), circunstância que afasta a incidência da Súmula 609 do STJ.

A contratação de seguro após a ciência de moléstia grave, seguida de óbito em curto lapso temporal, evidencia
omissão dolosa incompatível com a boa-fé objetiva
que deve reger os contratos, incidindo os arts. 765 e 766 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE SEGURO DE VIDA - RECUSA DE PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO Nº 109300002002 -
SEGURADO QUE TINHA CIÊNCIA DA MOLÉSTIA ANTES DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO - MÁ-FÉ RECONHECIDA
- INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA - APÓLICE Nº 109300001294 - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ CAUSADA POR DOENÇA GRAVE - FALTA DE COBERTURA - APÓLICE QUE ABRANGE SOMENTE CASOS DE MORTE OU INCAPACIDADE POR ACIDENTE - SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO PROVIDO. 1-
Na hipótese, os autos revelam que o Apelado foi diagnosticado como portador dos vírus HIV e hepatite C, dois anos antes da celebração do contrato de seguro. Assim, tendo em vista que o segurado tinha plena ciência das patologias e omitiu tais informações quando da contratação da apólice de seguro nº 109300002002, mostra-se indevido o dever de indenizar, eis que configurada a má-fé
. 3- No que se refere a Apólice nº 109300001294, seguro denominado “Vida da Gente”, observa-se que foi pactuada em 08/06/2009, ou seja, antes do diagnóstico das patologias, de modo que não se sustenta a tese de recusa de pagamento por doença preexistente, eis que a Seguradora não submeteu o Apelado à exame prévio . Contudo, ao examinar as cláusulas da referida apólice, nota-se que não há cobertura para o pedido de indenização formulado pelo Segurado por “invalidez por doença grave”, fato que justifica a improcedência do pedido também neste ponto.”
(TJ-MT - AC: 00421319320148110041 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/10/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2018)

Assim, mantém-se a sentença que reconheceu a licitude da negativa de cobertura, impondo-se o desprovimento do recurso da autora.

De igual modo, o recurso interposto por Icatu Seguros S/A não comporta acolhimento.

A alegação de quitação administrativa dos contratos, supostamente realizada em
28 e 31/05/2024
(Id. 308530432; 308530433 e 308530434), não pode ser conhecida, pois não se trata de fato novo (art. 435 do CPC), tampouco de matéria de ordem pública.

Referida alegação configura
inovação recursal
vedada pelo art. 1.014 do CPC, porquanto os pagamentos indicados já existiam à época da contestação apresentada em 08/08/2024 (Id. 308530390) e poderiam ter sido oportunamente suscitados.

Portanto, não há como reconhecer a perda superveniente do objeto nesta fase recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO NAS MODALIDADES RCTR-C – RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – CARGA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na contestação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo a quo.
A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância
.”
(TJ-MT - AC: 10107514220208110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária em mais 5% para cada uma das partes, com fulcro no art. 85, §11 do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa com relação à parte autora, com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025